Tribunal: TJDFT
Processo: 0727372-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. MÉRITO MAIS ABRANGENTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO REITERADO. CUMPRIMENTO. INOCORRENTE. MULTA. MONTANTE GLOBAL. REDUÇÃO. INDEVIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Contemplando o agravo de instrumento análise recursal mais ampla, deve o agravo interno que se limita a impugnar a decisão monocrática ser julgado prejudicado, em observância ao princípio da economia processual.
2. Devida a aplicação das astreintes fixadas em razão do descumprimento reiterado da obrigação de fazer determinada judicialmente, após intimação pessoal, inexistindo cumprimento tempestivo a afastar a incidência da multa.
3. A imposição de multa tem por objetivo coagir o devedor a satisfazer, com maior retidão, a prestação de uma obrigação de fazer ou não fazer fixada em decisão judicial, visando dar efetividade ao decisum.
4. Nos termos do art. 537, §1o, inciso I, do CPC, poderá a multa ser revista ou excluída, de ofício ou a requerimento, caso se verifique que restou insuficiente ou excessiva.
5. Não há que se falar em exorbitância do montante total da multa, porquanto inicialmente fixado em valor e limites razoáveis e proporcionais às peculiaridades da demanda, com conhecimento pela parte, tendo sido o montante global oriundo unicamente da displicência da agravante em promover, em tempo razoável, ao cumprimento da ordem judicial, o que somente ocorreu depois da efetiva aplicação das astreintes, devendo a parte responder por sua inércia, sob pena de se desconsiderar a própria finalidade primordial do instituto.
6. Recurso conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.